Tribunal: TJES
Processo: 0008811-43.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008811-43.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEREZINHA SALES AMARAL e outros (4)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO ESPÓLIO. LIQUIDEZ. DEPÓSITO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de inventário, sob o fundamento de que o espólio possui valores líquidos depositados em conta bancária, o que afasta a alegada insuficiência de recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas são: (i) se a sentença carece de fundamentação, caracterizando nulidade; e (ii) se há requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça em favor do espólio, levando em consideração a sua condição econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade por ausência de fundamentação, pois a sentença, ainda que sucinta, expôs de maneira clara e suficiente os motivos pelos quais o pedido de gratuidade foi indeferido, permitindo à parte a plena compreensão da decisão.

4. No caso de inventário, a análise da gratuidade de justiça deve levar em consideração o patrimônio do espólio, e não a situação financeira individual dos herdeiros. Havendo demonstração de liquidez do espólio, com valores depositados em conta, não há que se falar em hipossuficiência.

5. A disponibilidade de recursos financeiros pelo espólio, conforme comprovado nos autos, justifica o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos da legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de gratuidade de justiça em inventário deve considerar a condição econômica do espólio, e não a dos herdeiros individualmente.

2. A existência de valores líquidos depositados em conta bancária do espólio afasta a presunção de hipossuficiência e justifica o indeferimento da gratuidade de justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível
interposto por
TEREZINHA SALES AMARAL E OUTROS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, que, em ação de inventário, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça.

Em suas razões (ID 8878872),
TEREZINHA SALES AMARAL E OUTROS
sustentam nulidade da decisão por falta de fundamentação e deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Pois bem.
Verifica-se que o
juízo “a quo” proferiu a sentença que culminou no indeferimento da gratuidade de justiça com fundamentação sucinta, todavia, tal fator é insuficiente para justificar a nulidade da manifestação.

Para melhor elucidar a questão, colaciono o trecho da fundamentação da sentença objeto de impugnação (ID 8878871):

No que tange o requerimento de gratuidade de justiça, não obstante o fato dos interessados estarem assistidos pela Defensoria Pública Estadual, devo consignar que compete ao Espólio o pagamento das despesas processuais, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ARROLAMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA ESPÓLIO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO

1. É admissível o deferimento da gratuidade de justiça em favor do espólio, que suporta o ônus das custas processuais em ação de inventário, quando comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial.

2. A relação dos bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido, apresentada pelos herdeiros e inventariante, é suficiente para se aferir o pequeno valor do espólio e sua condição de hipossuficiência.

3. É justificável o deferimento de benefício de gratuidade de justiça quando não se comprova que o espólio é composto por um imóvel residencial em conjunto habitacional popular, que servia de morada ao falecido e à inventariante, e por um veículo automotor popular com mais de dezesseis anos de fabricação.

4. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, 03 de julho de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189002784, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 10/07/2018). (grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ESPÓLIO RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. ADMISSIBILIDADE: A Decisão interlocutória exarada pelo Magistrado de Primeiro Grau, amparada em premissa de correção de erro material constante de Sentença transitada em julgado, a rigor, possui natureza de Sentença, porquanto o conteúdo de seu pronunciamento revela-se no sentido alterar substancialmente a parte dispositiva da Sentença, desafiando, dessa forma o Recurso de Apelação Cível, nos termos da norma inserta no artigo 1.009, do Código de Processo Civil. Precedente.

II. MÉRITO: Na aferição dos requisitos para concessão do benefício da gratuidade de justiça deve-se ter como norte os indicativos de possibilidade financeira da parte postulante, capazes de possibilitar assumir os encargos econômicos relativos à movimentação processual, mormente no que pertine ao caráter de liquidez, cabendo registrar que, muito embora o acervo patrimonial sirva como indicativo da existência da possibilidade financeira, por outro lado, por si só, não é suficiente para infirmar a declaração de hipossuficiência, notadamente, quando observada a situação do caso concreto, em que a Recorrente utiliza o imóvel como sua residência.

II.I . Registre-se que a existência do bem imóvel apontado já era de conhecimento desde o início da tramitação da Ação, sendo de destacar a necessidade de que a reversão da benesse em questão haveria de ensejar a prévia demonstração da alteração da condição de hipossuficiência, oportunidade esta que sequer restou conferida à Recorrente, até mesmo a teor do que preconiza a norma inserta no artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

II.II . As despesas referentes ao Inventário devem ser exclusivamente suportadas pelo Espólio, e não pelos herdeiros, entendimento este pacífico na jurisprudência pátria. Precedentes.

III . Recurso conhecido e provido.

ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos conhecer do Recurso de Apelação Cível e no mérito conferir-lhe provimento para anular o decisum combatido, determinando o retorno dos autos para regular processamento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Apelação, 048070204887, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2017, Data da Publicação no Diário: 16/11/2017). (grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. Em consonância com a jurisprudência pátria, em se tratando de inventário, é irrelevante a situação financeira dos herdeiros, sendo do espólio a obrigação do pagamento das custas processuais.

3. A inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio, não autoriza a concessão do beneplácito legal, mas apenas o deferimento de pagamento das custas ao final.

4. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179000053, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/08/2017, Data da Publicação no Diário: 10/08/2017). (grifo nosso).

Na espécie, verifica-se que o Espólio reúne liquidez necessária para custear as despesas processuais, razão pela qual indefiro o requerimento em questão.

Deste modo, à luz do art. 292, §3º do CPC, CORRIJO, ex officio, o valor da causa para o patrimônio ora inventariado, qual seja de R$ 182.758,06 (cento e oitenta e dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais e seis centavos).

Remetam-se os autos à Contadoria para o cálculo das despesas processuais.

Após, intimem-se os interessados para promoverem o devido recolhimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Se necessário, intimar pessoalmente. Desde já, defiro eventual pedido de expedição de alvará judicial para que a inventariante levante o montante necessário à quitação das custas.

Analisando a decisão guerreada, observo fundamentação suficiente para afastar a pretensão de deferimento da gratuidade de justiça, uma vez que houve enfrentamento efetivo do fato dos interessados estarem assistidos pela Defensoria Pública, bem como menção à condição econômica do espólio, ao indicar que este, em tese, reúne liquidez suficiente para custear as despesas processuais.

Assim, há motivação suficiente na sentença em análise, inclusive com farta menção à jurisprudência correlata, sendo relevante destacar que a irresignação da parte recorrente diz respeito, em verdade, ao fato do julgador não ter
atendido à pretensão
.

Por conseguinte, o fato de tratar-se de fundamentação sucinta, não faz com que se possa falar em nulidade, na esteira do posicionamento adotado pela jurisprudência:

[...] I.
Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Não caracteriza ausência de fundamentação a sentença que, ainda que sucinta, é adequada ao caso concreto e suficiente para que a parte tenha plena compreensão das razões pelas quais o seu pedido não foi acolhido.
[...] (TJMS; AC 0809440-86.2014.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio Raimundo da Silveira; DJMS 31/07/2023; Pág. 51)

[...] 1.
Apelo do exequente, suscitando preliminar de nulidade da sentença, em razão de violação do art. 93, IX, CF.
2.
Fundamentação sucinta que não se confunde com sua ausência.
[...] (TJRJ; APL 0022752-94.2015.8.19.0208; Rio de Janeiro; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar; DORJ 28/07/2023; Pág. 656)

[...] II)
Ausência de fundamentação. A sentença recorrida, conquanto sucinta, é suficiente para exarar o livre convencimento do magistrado, inexistindo violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil, e, assim, não vinga a tese de nulidade.
[...] (TJSP; AC 1005289-80.2020.8.26.0361; Ac. 16956227; Mogi das Cruzes; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia; Julg. 19/07/2023; DJESP 27/07/2023; Pág. 2720)

Aliás, esta Corte de Justiça entende que “[...] a motivação sucinta, que permite a exata compreensão do decisum, não se confunde com motivação inexistente (REsp 1279622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015), não sendo este elemento, ou a decisão exarada em sentido contrário à pretensão do apelante, suficientes para ofender o devido processo legal.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151622073, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Ato contínuo, quanto à pretensão de deferimento da gratuidade de justiça, desde logo adianto que melhor sorte não assiste aos recorrentes.

Em se tratando de inventário, é de se ressaltar que a concessão da gratuidade de justiça não leva em conta a condição econômica individualizada dos herdeiros, mas sim a situação dos bens e valores do espólio. Senão, vejamos:

[...] 1.
A jurisprudência desta Corte admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência
. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1736135 RS 2020/0188994-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

[...]
A concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio depende de comprovação da hipossuficiência de recursos, por meio da demonstração de que o patrimônio do espólio é módico e incapaz de suportar as despesas processuais
.(TJ-MG - AGT: 10000204800544002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2021)

[...] 1.
A responsabilidade perante o pagamento dos encargos processuais recai sobre o patrimônio do espólio, e não de seus herdeiros, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
. 2.
“A jurisprudência do STJ admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência. Não demonstrada, indefere-se o pedido”
( AgInt no REsp 1350533/DF). [...] (TJPR - 12ª C.Cível - 0034160-98.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA IVANISE MARIA TRATZ MARTINS - J. 20.09.2021)

Nesse trilhar, depreende-se dos documentos acostados nos autos, em especial o plano de partilha assinado (ID 8878869), que o acervo patrimonial objeto da partilha, por ora, corresponde a:

(a)
Imóvel com valor venal de R$143.282,49;

(b)
Valor do INSS de R$ 3.541,17;

(c)
Valor no Banco Banestes de R$ 16.368,67;

(d)
Valor no Banco Bradesco de R$19.565,74;

Como se depreende, ainda que considerando a meação do cônjuge supérstite, tem-se o valor total partilhável entre os herdeiros de R$91.379,03, sendo que quase R$20.000,00 destes correspondem a valor em dinheiro, afastando qualquer alegação que poderia haver no sentido de que o patrimônio carece de liquidez.

A esse respeito, reitero, o deferimento do benefício em ações de inventário está condicionado à comprovação de que os bens, direitos e obrigações que integram o espólio são de pequeno valor e insuficientes para se atender às despesas do processo ou, ainda, que não ostenta disponibilidade financeira que permita o pagamento.

Portanto, havendo comprovação de que há disponibilidade financeira imediata para arcar com as custas, em especial por existir registro de valores depositados em conta, tenho por adequado o entendimento adotado na origem, no sentido de indeferir a gratuidade de justiça. Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ADEQUAÇÃO.
Dentre os bens do espólio há quantia em espécie depositada em conta corrente. Ou seja, há liquidez e disponibilidade financeira imediata.
[...] (TJ-RS - AI: 70081230708 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 30/05/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/06/2019)

JUSTIÇA GRATUITA - Inventário - Descabimento - Patrimônio do espólio composto por ativos financeiros de considerável monta,
indicando a livre disponibilidade financeira do monte para pagamento das custas do processo - Possibilidade da imediata liberação da verba para tal fim, se o caso
- Recurso desprovido, com observação. (TJ-SP - AI: 22224167520228260000 SP 2222416-75.2022.8.26.0000, Relator: Galdino Toledo Júnior, Data de Julgamento: 31/10/2022, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ADEQUAÇÃO.
Espólio com liquidez e disponibilidade financeira imediata
, mesmo com anterior levantamento de valores, apenas uma pequena parte do total depositado. Hipótese de adequada revogação da gratuidade de justiça. NEGARAM PROVIMENTO. (TJ-RS - AI: 70081773541 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 22/08/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2019)

É correto afirmar, portanto, que a gratuidade de justiça não pode se tornar regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção; deferir a gratuidade ilimitadamente pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita, gerando escassez de recursos para os verdadeiramente necessitados.

Desta feita, concluo que a parte apelante não logrou êxito em comprovar em sede recursal a necessidade de reforma da sentença, visto que, analisando a documentação coligida aos autos, alcancei conclusão no mesmo sentido decisório adotado na instância primeva.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença que
indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça
.

Deixo de fixar honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), considerando a ausência de condenação na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/08/2024 às 16:55:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52700821082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.